Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-31.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028645-31.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE IRAN TAVARES DE SOUZA - CPF: 037.964.401-00 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ILEGITIMIDADE ATIVA –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSE IRAN TAVARES DE SOUZA

contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 167323691, que nos autos do Recurso de Apelação nº
1028645-31.2020.8.11.0003,
negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1028645-31.2020.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante/agravante contra KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, destacando que “
não há prova no sentido de que o adquirente originário tenha cedido e/ou transferido o contrato ao autor ou a quem quer que seja
”
.

O agravante
insiste em que é parte legítima para ajuizar a presente ação dizendo que “
há diversas provas e fatos jurídicos constantes nos autos que demonstram à saciedade a cessão e relação jurídica ratificada pela loteadora
”, e, segundo afirma, “
está demonstrado o interesse de agir e a respectiva legitimidade
”, que autoriza o regular processamento do feito na origem.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja afastada a declaração de ilegitimidade ativa e determinado o retorno dos autos à origem para análise do mérito
(cf. Id. nº 168441157).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 171852152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

No caso, o autor/apelante diz que a relação jurídica existente entre si e a apelada “é decorrente de cessão”, porém, não instruiu os autos com o documento comprobatório deste fato, limitando-se a dizer que “sempre adimpliu pontualmente e integralmente com sua obrigação contratual”, por sua vez, a requerida, “não entregou o empreendimento imobiliário no prazo estabelecido”, e por isso requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores até então adimplidos.

Os documentos que instruem os autos mostram que o contrato que o autor pretende rescindir foi celebrado pela apelada Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., e por Geovanio Tavares de Souza (cf. Id. nº 162453680 – pág. 1), sendo este o titular da relação jurídica afirmada em juízo, e diferentemente do alegado nas razões recursais, não há prova da propalada cessão de direitos e/ou créditos imobiliários em favor do autor, de modo que cabeira apenas ao titular da relação negocial (Geovanio) ajuizar ação de rescisão contratual e não terceiro estranho à lide.

Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de cessão dos direitos referentes ao imóvel alienado, para que o autor pudesse pleitear judicialmente a rescisão do contrato como pretende, seria necessário a expressa anuência da ré/apelada à cessão de direitos, o que igualmente não ocorreu. Sem a expressa anuência da credora/ré/apelada em relação à transferência dos direitos e obrigações previstas no contrato de compra e venda de imóvel, não há falar em legitimidade ativa do autor/apelante para pleitear direito alheio, em nome próprio (CPC, art. 18), como corretamente consta da r. sentença recorrida.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve a conclusão sentencial que proclamou a ilegitimidade ativa.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023